Tribunal: TJDFT
Processo: 0745101-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA MENSAL DE VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. PRESERVADA A DIGNIDADE DO DEVEDOR E DA FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte executada visa à reforma da decisão de deferimento da penhora mensal de 15% (quinze por cento) sobre a sua remuneração.
2. Fatos relevantes. (i) a instituição financeira/agravada busca o pagamento de R$168.782,64, oriundos do inadimplemento de contrato de cédula de crédito bancário; (ii) a ação de execução foi iniciada em 23.06.2023, sem que a parte devedora apresentasse propostas ou demonstrasse providências ao pagamento do débito; (iii) nos contracheques juntados se constata que a parte devedora auferiria remuneração bruta mensal em torno de R$13.000,00 e, após os descontos, perceberia cerca de R$6.000,00, a título de renda líquida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão (i) verificar a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça à agravante, diante de sua alegação de hipossuficiência; (ii) verificar se subsiste a preliminar de não conhecimento do recurso por inovação recursal e (iii) definir se é viável (ou não) a penhora da remuneração da parte devedora, diretamente na fonte pagadora, até a quitação do débito exequendo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Norma constitucional estatui que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV), de sorte que a gratuidade de justiça deverá ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (CPC, art. 98 e ss.). Evidenciada a concreta situação processual à concessão da gratuidade de justiça, é de ser deferido o benefício à parte agravante.
5. A instituição bancária agravada levanta a preliminar de inovação recursal. No entanto, ao examinar os autos originários, consta manifestação da agravante, na qual se infere a questão da impenhorabilidade das verbas salariais, de forma que a discussão foi levada à debate na instância de origem (id 205719673). Preliminar rejeitada.
6. O STJ firmou o entendimento de que é possível a constrição excepcional das verbas salariais aquém de cinquenta salários-mínimos para quitação de débitos de natureza não alimentar, com base em peculiaridades fáticas, desde que seja assegurada a dignidade do devedor e de sua família.
7. No caso concreto, por força do princípio da predominância do interesse do exequente (CPC, art. 797), bem como o da prioridade da penhora em dinheiro para satisfação da dívida exequenda (CPC, art. 835, inc. I), não excepcionados pela exigência de meio executivo menos gravoso (CPC, art. 805), o deferimento da penhora constitui medida impositiva.
8. A ausência de apresentação de propostas ou de demonstração de providências ao pagamento do débito exequendo caracteriza violação ao princípio da boa-fé objetiva e ao dever de cooperação entre as partes.
9. Ademais, a parte recorrente não demonstrou se e de que forma suas despesas ordinárias e extraordinárias seriam comprometidas com a medida constritiva em foco, tampouco se existiria afetação ao seu mínimo existencial.
10. Na linha do princípio da predominância do interesse do exequente há de se admitir a constrição de 10% (dez por cento) da verba salarial bruta da parte devedora, observados os descontos obrigatórios, até a satisfação integral do débito.
IV. DISPOSITIVO
11. Agravo de instrumento parcialmente provido (rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso pela inovação recursal). Concedidos os benefícios da gratuidade judiciária.
___________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inc. XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98 e ss, 797, 805 e 835, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe 16.10.2018; STJ, EREsp 1874222/DF, Rel. Min. João Otávio De Noronha, Corte Especial, DJe: 24.05.2023; TJDFT, acórdão 1027351, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, DJe 04.07.2017; TJDFT, acórdão 1266893, Rel. Des. Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, DJe 03.08.2020; TJDFT, acórdão 1263323, Rel. Des. Vera Andrighi, Sexta Turma Cível, Dje 24.07.2020.